Tribunal: TJBA
Processo: 8078588-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078588-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO FERNANDES PAIVA JUNIOR Advogado(s): JEIMISON DENNES SOUZA SILVA, YADA MARIA DE SA BARROS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO, CONFIRMANDO-SE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante, limitando-se a reduzir as custas processuais ao patamar mínimo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos legais para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, afastando a determinação de recolhimento das custas processuais. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, firmada por pessoa natural, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. O magistrado, antes de indeferir o pedido, deve oportunizar à parte a comprovação de sua condição de hipossuficiência, em observância ao disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. A análise dos documentos apresentados pelo Agravante, em especial a sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, demonstra a existência de rendimentos mensais modestos e a presença de encargos com dependentes, indicando que o pagamento das custas processuais pode comprometer o seu sustento e o de sua família. A titularidade de quotas de capital social, sem demonstração de liquidez ou percepção de lucros, não constitui, por si só, fator impeditivo para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir integralmente os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, prevalece quando não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo vedado o indeferimento do benefício com base unicamente em critérios abstratos ou sem oportunizar à parte a comprovação de sua condição financeira, conforme o § 2º do mesmo artigo". Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 98, 99, 101, 1.015 e 1.019, do Código de Processo Civil; e o art. 1º, da Lei nº 7.115/1983. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078588-93.2025.8.05.0000, tendo como Agravante, PAULO FERNANDES PAIVA JUNIOR, Agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA